Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-17.2019.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000396-17.2019.8.05.0014 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES EMBARGADO: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Advogado(s): BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS FILHO, MARINA CARBINATTO, LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EMPENHO OU LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. NOTAS FISCAIS E COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão favorável à parte autora em demanda de cobrança decorrente de fornecimento de produtos ao ente municipal, no qual o embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto à análise da preliminar de inépcia da petição inicial, à ausência de contrato administrativo, empenho e liquidação da despesa, à inexistência ou insuficiência de notas fiscais e à falta de comprovação da entrega dos produtos, além de requerer efeitos infringentes e manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou obscuridade quanto às teses suscitadas pelo embargante; e determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado apreciou expressamente a preliminar de inépcia da petição inicial, concluindo que a peça inaugural está instruída com documentação suficiente à compreensão dos fatos e ao exercício do contraditório, incluindo notas fiscais com canhotos de recebimento assinados, editais de licitação e pedidos subscritos por servidor da Secretaria de Saúde. O julgado analisou de forma direta a alegação de inexistência de contrato administrativo, empenho ou liquidação da despesa, afirmando que tais circunstâncias não impedem o reconhecimento da obrigação quando demonstrado o efetivo fornecimento dos bens por meio de elementos probatórios idôneos. O acórdão reconheceu a robustez do conjunto probatório, composto por notas fiscais acompanhadas de comprovantes de recebimento assinados, pedidos administrativos subscritos por servidor identificado e documentos relacionados aos certames licitatórios que contextualizam a relação jurídica entre as partes. A documentação juntada aos autos confere presunção de entrega das mercadorias, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial. A ausência de contrato administrativo, nota de empenho ou liquidação da despesa não impede o reconhecimento da obrigação quando demonstrado, por outros elementos probatórios idôneos, o efetivo fornecimento de bens ou serviços ao ente público. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, desde que a matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida no acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000396-17.2019.8.05.0014, em que figura como embargante MUNICIPIO DE ARACI e embargado SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.